Tribunal: STF
Processo: Rcl 68798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE APARENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL SE SE DECIDISSE SOBRE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA. NADA HÁ A PROVER.



O caso



    1. Em 6.6.2024, C N M G, representado por L M G, ajuizou a presente reclamação contra ato prolatado pelo juízo da Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 6003240-92.2024.4.06.3800/MG, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral.



    Alegou ter ajuizado a Ação de Obrigação de Fazer 
n. 6003240-92.2024.4.06.3800/MG, objetivando fosse a União condenada a assegurar o fornecimento do fármaco ELEVIDYS (delandistrogene moxeparvovec), para tratamento de sua saúde, sob o argumento de que seria portador de distrofia de Duchenne e não teria condições financeiras de arcar com o alto custo do medicamento.



    Esclareceu que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo da Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG, sob o fundamento de “não ser razoável condenar o Estado ao fornecimento do referido medicamento, que, além de ser de alto custo e não estar registrado na ANVISA, não teve sua eficácia comprovada cabalmente a justificar o implemento no tratamento médico do demandante”.



    Em sua reclamação sustentou ter o “magistrado ignor[ado] o exposto pelo Tema 500, bem como demonstr[ado] desconhecimento do Elevidy” (fl. 3) e esclareceu “ha[ver] pedido de registro na ANVISA, tão verdade é, que no dia 30 de abril de 2024 ocorreu audiência pública” para tratar do medicamento 
(fl. 3).



    2. Em 7.6.2024, com base na jurisprudência estabelecida por este Supremo Tribunal sobre a matéria, julguei procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à União que forneça o medicamento Elevidys ao reclamante, além dos meios para que ele possa ser administrado em unidade hospitalar a ser indicada pela autoridade competente (e-doc. 11).



    3. Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, no julgamento do agravo regimental interposto pela União. Esse o teor do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS: FINANÇAS PÚBLICAS E ACESSO À SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 21.8.2024).



    Em 23.8.2024, pela Petição STF n. 103.816, o reclamante noticiou que “no processo originário o douto magistrado indeferiu o pedido de depósito realizado pela União mesmo a parte ré te[ndo] noticiado que somente por este meio é possível cumprir a Nobríssima decisão” (e-doc. 39). Não formulou, então, algum pedido. 



    Consta dos autos ter o juízo da Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG indeferido o pedido de depósito, nos termos seguintes:



    “Foi proferida sentença de improcedência (...), a qual, todavia, restou cassada pela Ministra Cármen Lúcia, em sede de Reclamação Constitucional (...), ocasião em que houve a determinação no sentido de que a União forneça o medicamento Elevidys ao reclamante, além dos meios para que ele possa ser administrado em unidade hospitalar a ser indicada pela autoridade competente.



    3. Verifico, nada obstante, que a parte executada, União Federal, pleiteia o depósito do valor do fármaco, no importe de R$ 16.134.930,00 (...), ao argumento de ter sido frustrada a tentativa de compra do medicamento (...)



    4. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 992, do CPC/2015, ‘julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia’, que, no caso dos autos, foi a obrigação ‘in natura’ de fornecimento de medicamento, não podendo este Juízo usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e deferir o depósito do valor, como requerido, o que, como vemos, não foi objeto da Reclamação, razão pela qual indefiro o pedido da União (...).



    Comunique-se o teor deste Despacho (...) à Ministra Cármen Lúcia, Relatora da Reclamação Constitucional 68798, com a urgência que o caso requer” (e-doc. 32).



    Esclareça-se que, pela presente reclamação, foi cassado o ato reclamado e determinado à União que forneça o medicamento requerido, além de providenciar os meios para que ele possa ser administrado em unidade hospitalar a ser indicada pela autoridade competente. 



    Pela decisão proferida nestes autos, buscou-se proteger a vida e a saúde do reclamante, o que somente se alcançará com a aquisição do fármaco pela União e sua administração na criança, o que, de modo algum, pode se confundir com o depósito do valor do medicamento em conta judicial. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e não de ação de pagar quantia certa. Não se pode sequer supor a possibilidade de transferir para o reclamante, autor da ação subjacente, o encargo da aquisição direta de medicamento de alto valor e de complexo armazenamento, pois tal ônus foi expressamente imposto à ré daquela ação.



    Importa registrar que não se avocou a ação de obrigação de fazer para ter seu curso diretamente neste Supremo Tribunal, pois isso representaria verdadeira supressão das instâncias ordinárias. Pela reclamação, cassou-se o ato reclamado e determinou-se a adoção de medida cuja execução está a cargo da autoridade judiciária que dirige o processo na origem. A ela incumbe dar cumprimento à determinação e exigir a adoção das medidas necessárias para que se faça cumprir fielmente seu comando, competindo-lhe dirimir, com autonomia e nos limites de sua competência, quaisquer incidentes que surjam no curso da ação.



    Os elementos juntados aos autos não sugerem recusa da União em cumprir o que lhe fora determinado e, por isso mesmo, não se comprova de descumprimento da decisão proferida nesta ação. 



    Nada há a prover.



    Remetam-se cópia do presente despacho, com urgência, ao juízo da  Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora